Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-84.2020.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002192-84.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 738.385.789-53 (APELADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Apelação nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
MARCOS BEZERRA DE ARAUJO

6ª Vara da Comarca de Alta Floresta

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS

– DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a responsabilização civil da concessionária pela demora injustificada na realização das obras de instalação da rede de energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Apelação nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
MARCOS BEZERRA DE ARAUJO

6ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais, proposta por
MARCOS BEZERRA DE ARAUJO e
m desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação da sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou a ré, em relação ao pedido de obrigação de fazer, à, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, realizar a construção da extensão da rede elétrica, com a efetiva instalação e fornecimento de energia elétrica na propriedade do requerente (Estrada Serraria, Primeira Leste, s/nº, Zona Rural no município de Alta Floresta – MT), conforme os ditames da normativa nº 414/2010 da ANEEL, sob pena de multa diária a ser estipulada. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 81715986): Alega que o serviço específico solicitado pelo apelado, dependia da concretização de obra de extensão de rede, que para ser executada deve atender prazos e diversas outras exigências. Aduz que a apelante sempre deixou claro que caso o apelado não pretendesse esperar os prazos legais, teria a opção de arcar com a obra por conta própria. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo. Afirma que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de quantum moral deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 81715994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Apelação nº 1002192-84.2020.8.11.0007

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
MARCOS BEZERRA DE ARAUJO

6ª Vara da Comarca de Alta Floresta

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Danos Morais, proposta por
MARCOS BEZERRA DE ARAUJO e
m desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) desde a data da publicação da sentença e com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou a ré, em relação ao pedido de obrigação de fazer, à, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, realizar a construção da extensão da rede elétrica, com a efetiva instalação e fornecimento de energia elétrica na propriedade do requerente (Estrada Serraria, Primeira Leste, s/nº, Zona Rural no município de Alta Floresta – MT), conforme os ditames da normativa nº 414/2010 da ANEEL, sob pena de multa diária a ser estipulada. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O autor moveu Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais em desfavor da apelante, em virtude da demora exacerbada para atendimento da solicitação administrativa para a instalação de rede de energia elétrica, a qual foi realizada no ano de 2018 e, mesmo com o encaminhamento de carta pela apelante, informando a conclusão dos estudos e condições técnicas e comerciais necessárias para atendimento da instalação da rede elétrica, com prazo de 360 dias para finalização das obras, não foi iniciada até a presente data.

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso de reformar a r. sentença a fim de julgar improcedente a demanda que condenou a concessionária apelante à indenização moral à parte autora em virtude da demora injustificada para e
xtensão da rede elétrica

ou, alternativamente, se é caso de reduzir o valor indenizatório arbitrado em R$10.000,00.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, extrai-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o autor solicitou junto a Energisa, a instalação de energia elétrica em sua propriedade rural, localizada na Estrada Serraria, Primeira Leste, s/nº, Zona Rural no município de Alta Floresta – MT, e obteve resposta em 16 de janeiro de 2019, conforme a Carta nº 52022721 (Id. 81715964), na qual a ré informou que o prazo de conclusão das obras seria de 360 dias e que a referida obra seria executada sem ônus ao interessado.

Contudo, verifica-se dos autos que até o presente momento a obra não foi iniciada.

No entanto, a concessionária apelante, incumbida do ônus da prova, limitou-se a aduzir que o serviço específico solicitado pelo requerente dependia da concretização de obra de extensão de rede, que para ser executada deve atender prazos e diversas outras exigências, sem apresentar qualquer justificativa que a impedisse de fornecer a instalação em prazo mais célere, a fim de atender as necessidades essenciais dos consumidores.

Evidente portanto a falha na prestação do serviço que, diga-se por oportuno, constitui serviço essencial para a população, tanto é assim que foi criado o plano de universalização do serviço.

Portanto, a demora injustificada para realização da obra, deixando o autor por tempo superior ao razoável sem acesso a serviço essencial, caracteriza conduta ilícita da ré, que impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A demora na execução de obra necessária à conexão com a rede de distribuição de energia, bem como diante da necessidade do ajuizamento de demanda para a efetiva conclusão da tarefa é considerado dano moral puro, ou seja, in re ipsa, que deriva da própria ofensa, sofrida em função da procrastinação da execução da obra (STJ AREsp 1005763/RS). Valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017). (TJMT - N.U 0005371-35.2016.8.11.0055, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. NECESSIDADE DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE. DEMORA INJUSTIFICADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO E OS PARÂMETROS DESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008556268, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 24-08-2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor de R$10.000,00 a título de danos morais, mostra-se adequado ao caso e não comporta redução.

Por fim, no que diz respeito ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:

“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54/STJ).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021